Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003501-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGO BARBOZA - CPF: 046.283.031-42 (AGRAVANTE), MILTON DILMAR BARBOZA - CPF: 452.386.690-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0020-16 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Os agravantes alegam impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que são pequenos produtores rurais enfrentando dificuldades econômicas decorrentes da frustração de safras e condições climáticas adversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A presunção de hipossuficiência conferida às pessoas naturais pelo artigo 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira.

O Juízo de origem corretamente indeferiu o benefício ao verificar que os agravantes não apresentaram documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, limitando-se a juntar extratos bancários.

A documentação constante nos autos demonstra que os agravantes possuem patrimônio significativo, incluindo propriedades rurais, equipamentos agrícolas e acesso a financiamentos elevados, afastando a presunção de insuficiência econômica.

A ausência da declaração de imposto de renda dos agravantes constitui omissão relevante para a aferição da real condição financeira, especialmente diante da existência de dívida rural em valores elevados, indicativa de expressiva movimentação financeira.

A simples apresentação de extratos bancários não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira, sendo necessária a análise global do patrimônio e do fluxo financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do CPC.

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3o, do CPC, pode ser afastada mediante indícios concretos de capacidade financeira.

A ausência de comprovação documental suficiente e a existência de patrimônio significativo justificam o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON DILMAR BARBOZA e ANDERSON RODRIGO BARBOZA,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória De Alongamento
d
e Crédito Rural no 1002126-53.2024.8.11.0108, manejada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, o
s agravantes sustentam, em suas razões recursais, que não possuem condições financeiras
de
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que são pequenos produtores rurais e enfrentam dificuldades econômicas devido à frustração de safra e condições climáticas adversas.

Alegam, ainda, que a ausência de deferimento da justiça gratuita inviabiliza o acesso à j
ustiça.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para
as
pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, observa-se que, acertadamente, o Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça após verificar que o agravante não apresentou documentação suficiente para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a juntar extratos bancários
.

Por sua vez, a
documentação apresentada pela parte agravada demonstra que os agravantes possuem patrimônio considerável,
incluindo propriedades rurais, equipamentos agrícolas e outros bens de expressivo valor.

A parte agravante, apesar de alegar dificuldades financeiras, omitiu a apresentação de sua declaração de imposto de renda, documento essencial para aferição da real condição econômica. Tal omissão não se justifica, especialmente considerando que os agravantes
litigaram contra a cooperativa de crédito com o objetivo de obterem o prolongamento de dívida em valores próximos
a
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais),
o que indica a movimentação de valores expressivos em seu fluxo financeiro.

Ademais, o
indeferimento da justiça gratuita se alicerça não apenas na ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, mas também nos fortes indícios de capacidade financeira apresentados nos autos.

Os agravantes exercem atividade agropecuária em larga escala, detendo propriedades rurais e ativos agrícolas de grande valor, além de terem acesso a financiamentos elevados junto à cooperativa agravada. Tais circunstâncias afastam a presunção de
hipossuficiência
econômica.

Além disso, conforme bem pontuado pelo Juízo singular, a simples apresentação de extratos bancários não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira, pois representam apenas a movimentação momentânea de recursos e não a real condição patrimonial do requerente. A análise global do patrimônio, incluindo bens imóveis, maquinário agrícola e acesso a crédito bancário expressivo, reforça a conclusão de que os agravantes possuem recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Assim, não há razão para reformar a decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025